Tribunal: TJBA
Processo: 8011451-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011451-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WANBERTON SOUZA OLIVEIRA SOBRINHO

Advogado(s)
:
WIVIAM DE SOUZA OLIVEIRA BALDUINO

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL DISPONÍVEL. DESISTÊNCIA MANIFESTADA ANTES DO JULGAMENTO. RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO RECURSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Wanberton Souza Oliveira Sobrinho contra Acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento, negou-lhe provimento e determinou o recolhimento de custas, sem se manifestar sobre pedido anterior de desistência do recurso. O embargante requer o suprimento da omissão quanto à desistência expressa apresentada antes do julgamento, com base no artigo 998 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no Acórdão embargado quanto à manifestação de desistência do Agravo de Instrumento; (ii) determinar se é possível a homologação da desistência do recurso, independentemente da anuência da parte agravada, e se essa homologação implica a extinção do recurso sem análise de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de desistência do Agravo de Instrumento foi protocolado pelo recorrente antes do julgamento do recurso, sendo matéria de ordem pública que deve ser apreciada com primazia.

4.

O Acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a petição de desistência, o que configura omissão nos termos do artigo 1.022, II, do CPC.

5.

Nos termos do artigo 998 do CPC, a desistência do recurso é direito do recorrente e pode ser exercida a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte adversa.

6.

A homologação da desistência implica extinção do recurso sem resolução de mérito, tornando prejudicada a análise de questões recursais, inclusive aquelas relativas à gratuidade de justiça, parcelamento de custas e recolhimento compulsório das custas recursais.

7.

A matéria relativa à desistência da ação principal e à exigibilidade de custas processuais de 1º grau deve ser decidida pelo juízo de origem, nos termos do artigo 485, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A manifestação de desistência do recurso, protocolada antes do julgamento, deve ser apreciada com primazia e homologada independentemente da anuência da parte adversa.

2.

A omissão quanto ao pedido de desistência caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022, II, do CPC.

3.

A homologação da desistência do Agravo de Instrumento extingue o recurso sem resolução do mérito, tornando prejudicada a análise das demais questões recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II; 998; 485, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, DESIS no AgInt no AREsp 1335139/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18.10.2022, DJe 27.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011451-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante WANBERTON SOUZA OLIVEIRA SOBRINHO e como apelada NU PAGAMENTOS S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator